Tribunal: TJDFT
Processo: 0161793-61.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE IRREGULAR. VEÍCULO DE PASSEIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546 STF. NÃO SUBSUNÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que julgou apelação, com objetivo de sanar omissão, e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando há divergência entre os fundamentos do acórdão, ou entre os fundamentos e a decisão, de modo que resta incerto o provimento jurisdicional.
3. Em seu recurso, o autor alega omissão no acórdão, ao tempo em que manifesta intenção de prequestionar a matéria impugnada. Afirma que o julgado olvidou que, em momento algum a previsão legal da infração estipula que seja necessário ludibriar o usuário do serviço público, inclusive se referindo a qualquer tipo de veículo não autorizado. 3.1. O julgado foi claro ao mencionar que muito embora o STF, no julgamento do RE 661.702/DF, tenha declarado a constitucionalidade da norma distrital “voltada a coibir fraude no serviço público de transporte coletivo”, em referência à infração prevista no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, certo é que o entendimento firmado no acórdão dos presentes autos, ao reconhecer a nulidade do auto de infração, assentou premissa não apenas na inconstitucionalidade daquele dispositivo, mas também em decorrência do fato de que o veículo de passeio da autora não teria os atributos necessários para caracterizar a infração de fraude prevista no referido dispositivo legal, sendo este último fundamento suficiente para conferir nulidade à autuação imposta ao autor.
4. O decisum expôs que é inaplicável a Lei Distrital n. 239/92 ao veículo de passeio da autora, por não possuir as caracteristicas para se enquadrar na previsão legal.
5. O acórdão embargado não se encontra omisso, contraditório ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 5.1. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.2. A despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
6. Deve-se frisar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. Reputam-se prequestionados os dispositivos aludidos pela parte autora.
7. Ambos os Embargos de Declaração rejeitados.